Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil por fraude bancária, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais simples, reconhecendo culpa concorrente entre as partes e afastando os pedidos de danos morais e repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente entre as partes na ocorrência da fraude bancária; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores subtraídos; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude bancária configura fortuito interno, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos causados, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do c. STJ.
4. A instituição financeira falhou ao não adotar mecanismos de segurança capazes de impedir transações atípicas e vultosas, realizadas em curto espaço de tempo, destoantes do perfil da consumidora.
5. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. O dano moral não restou configurado, pois não houve demonstração de violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera ocorrência de prejuízo patrimonial para sua caracterização.
7. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a nova proporção de êxito das partes, fixando-se a sucumbência em 50% para cada uma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, sendo indevida a imputação de culpa concorrente ao consumidor quando a fraude se dá por meio de canal oficial da instituição. 2. A restituição dos valores subtraídos deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 182 e 945; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86; CDC, arts. 6o, III, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.